Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Apelação civil. Impugnação a laudo pericial. Cerceamento de defesa. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado em alegado desfalque em conta individualizada do PASEP, alegando cerceamento de defesa em razão da homologação do laudo pericial sem adequada apreciação das impugnações.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se se a homologação do laudo pericial sem acolhimento das impugnações da parte implica cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. Não verificado cerceamento de defesa, tendo sido assegurada às partes a participação no procedimento pericial, inclusive com possibilidade de manifestação e formulação de quesito.
4. O laudo pericial foi elaborado por expert regularmente nomeado, com resposta aos quesitos formulados e sem vício formal ou técnico que justificasse sua desconsideração ou complementação.
5. As impugnações lançadas pela parte recorrente, sem apontar falhas técnicas específicas, limita a mero inconformismo com o resultado desfavorável.
6. A adoção de métodos diferentes dos escolhidos pelo perito não constitui motivo para invalidação da prova.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 465, 466, 468 e 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991193, ApCiv 0735552-78.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1767679, ApCiv 0726478-34.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023.